Tribunal: TJDFT
Processo: 0732824-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. ARTIGOS 1694, § 1o, 1695, E 1699 DO CÓDIGO CIVIL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados. 1.1. Em vista disso, sempre é admissível a ação revisional de alimentos prevista no artigo 1.699 da lei civil, por meio da qual, conforme as circunstâncias, pode-se reduzir ou majorar a verba alimentícia.
2. Precisar a alteração da capacidade econômica do agravante e da necessidade da agravada é questão cuja definição se mostra recomendável seja objeto de instrução nos autos de origem, como bem definido pela decisão agravada.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.